Tribunal: TJDFT
Processo: 0716576-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. MORTE DE PACIENTE. CLÍNICA MÉDICA. OMISSÃO NO CUIDADO. DIETA INADEQUADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
1. Configura-se a responsabilidade civil quando há falha no dever de cuidado por parte de instituição médica, resultando em morte do paciente, especialmente quando medidas preventivas poderiam ter evitado o resultado lesivo.
2. O dever de adotar medidas adequadas, como a modificação de dieta após incidente grave, integra a obrigação de segurança no tratamento médico, cuja inobservância gera responsabilização. Danos morais mantidos em R$ 45.000,00 por autor, totalizando R$ 90.000,00.
3. Negou-se provimento aos apelos.